Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737174-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA PITEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID PITEL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cecília Pitel contra a decisão que reconheceu a conexão do processo originário com o processo n. 0740730-37.2023.8.07.0001 e determinou o julgamento conjunto dos feitos. A agravante afirma que os pedidos e as causa de pedir são diversas e a mera coincidência das partes não justifica o julgamento conjunto. Alega que as únicas coincidências entre os tratamentos solicitados é a realização em domicílio e a sua idade como um fator de agravamento. Explica a impossibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para afastar a incidência de conexão entre os processos. Preparo dispensado em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O conhecimento do agravo de instrumento decorre do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça que consolidou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento quando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação for verificada. A discussão a respeito da conexão entre os processos para julgamento conjunto inclui-se na hipótese de mitigação estabelecida no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão que reconheceu a conexão dos processos n. 0711624-93.2024.8.07.0001 e 0740730-37.2023.8.07.0001 e determinou o julgamento conjunto dos feitos. A conexão processual é um instituto que pressupõe a existência de demandas distintas com certo vínculo entre si. A definição legal está prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, que dispõe: Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o do mesmo dispositivo prevê que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Veja-se que o reconhecimento da conexão entre dois processos não exige a tríplice identidade entre os elementos da ação, mas tão somente do pedido ou da causa de pedir. Ressalto que a causa de pedir divide-se em causa de pedir próxima e causa de pedir remota, de modo que a identidade em uma de suas vertentes é suficiente para configurar a conexão. É o que leciona Nelson Nery Júnior: 10. Causa de pedir remota. É o direito que embasa o pedido do autor; o título jurídico que fundamenta o pedido. É a razão mediata do pedido. 11. Causa de pedir próxima. Caracteriza-se pelo inadimplemento do negócio jurídico; pela lesão ou ameaça de lesão a direito. É a razão imediata do pedido. 12. Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.[1] Os processos n. 0711624-93.2024.8.07.0001 e 0740730-37.2023.8.07.0001 possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, o contrato de plano de saúde, ainda que os autos tratem de procedimentos diversos. Os processos estão em estágio compatível com a reunião para julgamento conjunto, que privilegiará o princípio da economia processual. Ressalto a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência no processo originário para determinar o fornecimento do serviço de suporte de enfermagem, fonoterapia e nutrição à agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 338.